Tribunal: TJSP
Processo: 1514755-74.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração ? Acórdão que analisou as questões colocadas nos autos – Verificação do erro material constante na denúncia, inclusive com observação a esse respeito no início do julgado – Contradição – Não caracterização – Embargos rejeitados.